Tribunal: TJDFT
Processo: 0719529-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS DE SÓCIO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento em ação de falência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão embargado foi omisso ao manter a indisponibilidade dos bens dos sócios de responsabilidade limitada da empresa falida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material (art. 1.022).
4. O acórdão embargado tratou da indisponibilidade dos bens dos sócios como medida preventiva, conforme o art. 99, VI, da Lei no 11.101/2005. 4.1. A falência de sociedade limitada pode gerar medidas restritivas sobre os bens da empresa e de seus sócios, com o intuito de proteger o patrimônio da massa falida e garantir o pagamento dos credores. 4.2. Essa indisponibilidade é uma cautela temporária para evitar a ocultação ou alienação de bens durante o processo de identificação de ativos e passivos. 4.3. Não houve omissão quanto ao art. 82-A da Lei no 11.101/2005, porquanto a indisponibilidade não se confunde com a responsabilização dos sócios ou a desconsideração da personalidade jurídica, sendo uma providência preventiva distinta.
5. A pretensão da embargante de rediscutir matéria já decidida não é cabível em embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não são o meio apropriado para rejulgamento da causa quando não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 11.101/2005, art. 99, VI.
Jurisprudência relevante citada: não há.